Tribunal: TCU
Processo: 013.157/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados através de Convênio, que teve como objeto produzir um conjunto de conhecimentos e de ações propositivas, que possam incrementar a difusão dos sistemas agroflorestais, na Amazônia ocidental, identificando limitações que obstruem seu uso e distribuição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em desfavor de Grupo de Assessoria em Agroecologia na Amazônia, Girolamo Domenico Treccani, Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa, ex-dirigentes da citada entidade, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 2002CV000049, registro Siafi 465879, firmado com o Fundo Nacional do Meio Ambiente e que tinha por objeto "produzir um conjunto de conhecimentos e de ações propositivas, que possam incrementar a difusão dos sistemas agroflorestais, na Amazônia ocidental, identificando limitações que obstruem seu uso e distribuição", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis Girolamo Domenico Treccani (XXX.468.162-XX); 9.2. considerar o Grupo de Assessoria em Agroecologia na Amazônia revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Grupo de Assessoria em Agroecologia na Amazônia, Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/10/2005 22.101,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos responsáveis o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-lhes de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Meio Ambiente e aos responsáveis.